Tribunal: TJDFT
Processo: 0725881-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725881-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UDF PACIENTE: MICHAEL KEVIN DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UDF em favor de MICHAEL KEVIN DA SILVA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra ter sido o paciente preso preventivamente em 09/11/2022, no estado de São Paulo, em cumprimento à ordem de prisão expedida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, ao ser investigado pela suposta prática do crime previsto no artigo 158, caput, do Código Penal. Aduz ser ilegal o recolhimento cautelar em virtude do excesso de prazo, pois o acusado está preso cautelarmente há 232 dias, sem o fim da instrução processual, extrapolando, portanto, o juízo de razoabilidade. Defende ser indispensável para a preventiva a demonstração da inadequação e insuficiência das cautelares diversas da prisão, tendo, portanto, caráter subsidiário a custódia cautelar. Afirma possuir o paciente condições favoráveis, residência fixa e inexistir comprovação de risco à aplicação da lei penal, pois já foi devidamente citado. Assevera haver a vítima relatado em audiência que não se sentiu ameaçada ou sofreu qualquer violência contra sua pessoa. Por fim, alega que o cerceamento antecipado ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela revogação da preventiva, concedendo ao paciente imediata liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0700597-61.202.8.07.0020) ter o paciente sido denunciado pela prática do crime previsto no artigo 158, caput, do Código Penal (extorsão). Consta que o paciente, entre os dias 12/10 até 05/12/2020, constrangeu a vítima, mediante grave ameaça de não devolver o veículo Monza SL/E para ela, com o intuito de obter vantagem econômica, exigindo o pagamento de R$ 1.000,00 em troca do veículo. Ato contínuo, pleiteou pela decretação da prisão preventiva do acusado (ID 118090643). Determinada a citação do paciente e, considerando a sua não localização, o parquet oficiou pela citação editalícia (ID 121414151), o que foi efetivado (ID 122929818). Diante do não comparecimento após a citação por edital, o órgão ministerial requereu a suspensão do processo e do prazo prescricional (ID 126335009). Em seguida, foi decretada a prisão preventiva a fim de garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Confira: “Decreto a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional na forma do art. 366 do CPP. O Ministério Público representou pela prisão preventiva (ID 118090643) mas o pedido ainda não havia sido analisado. Pois bem, analisando as circunstâncias, verifico existir razão ao Parquet. O crime atribuído ao acusado é doloso e punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, sendo admissível a prisão preventiva (art. 313, I, CPP). Os fatos não foram praticados sob o abrigo de alguma excludente de ilicitude ou de culpabilidade (art. 314, CPP). Há elementos de materialidade e de autoria, tanto é que a denúncia foi oferecida e recebida. A fortes suspeitas de que o réu esteja envolvido em outros ilícitos. Porém, o mais concreto, por ora, é que sua prisão se revela necessária para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, já que o acusado se encontra em lugar incerto e não sabido. Assim, com fundamento no art. 311 e seguintes do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de Michael Kevin da Silva. EXPEÇA-SE o mandado de prisão, registrando-o no BNMP. (...) (grifos acrescidos) (ID 126589856, origem) Em 09/11/2022 o paciente foi preso no estado de São Paulo (ID 142185397). Foi, então, determinada a citação do réu no presídio onde encontra-se recolhido, expedindo-se carta precatória (ID 142531489), a qual se efetivou no dia 16/01/2023 (ID 148722556). Apresentada resposta à acusação (ID 154020187), na qual foi requerida a revogação da prisão preventiva. Em seguida, o Juízo a quo indeferiu o pedido e determinou a designação de audiência de instrução e julgamento, agendada para o dia 06/06/2023 (ID 156445085). Em virtude de não ter o estabelecimento prisional apresentado o paciente na audiência, realizada por videoconferência, o MM. Juiz ouviu a vítima e uma testemunha, e após determinou a designação de nova data para interrogatório do acusado (ID 161344207). Designou-se, portanto, nova data para continuação do ato, marcado para 01/08/2023. Como se sabe, são pressupostos para a prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal). Do cotejo dos autos, denota-se que o Juízo a quo fundamentou, de forma suficiente e adequada, a manutenção da custódia antecipada à luz de tais pressupostos – não havendo neste writ insurgência quanto ao ponto. Especificamente quanto ao argumento de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, este não merece prosperar a alegação. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça dispõe sobre a duração razoável do processo da seguinte forma: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. É cediço que os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. Ou seja, não devem ser limitados ao mero cálculo aritmético, mas sim obediente a um juízo de proporcionalidade, em face das peculiaridades de cada caso. No caso, trata-se de ação na qual o réu encontra-se preso em outra Unidade da Federação - São Paulo, logo, a apresentação do paciente na audiência envolve outro Juízo e, consequentemente, conciliação de pautas. Consigne-se que falta para o encerramento da instrução apenas o interrogatório do réu, já designado para data próxima (01/08). Assim, o feito vem seguindo marcha processual regular. Desse modo, prima facie, não se cogita o alegado excesso de prazo, inexistindo constrangimento ilegal a ser combatido pela via do writ. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator